Tribunal: STF
Processo: ADI 2948
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-03
Data de publicação: 2005-03-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º DO ARTIGO 62 DA
 LEI N. 7.156/99 DO ESTADO DO MATO GROSSO. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS ELETRÔNICAS DO JOGO DE BINGO NAQUELE ESTADO-MEMBRO. MATÉRIA
 AFETA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL.
1.      A Constituição do Brasil determina expressamente que
compete à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios
(art. 22, inciso XX).
2.      A exploração de loterias constitui
ilícito penal. Nos termos do disposto no art. 22, inciso I, da
Constituição, lei que opera a migração dessa atividade do campo da
ilicitude para o campo da licitude é de competência privativa da
União.
3.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado
procedente.